Tribunal: TJBA
Processo: 8024183-17.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024183-17.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO MONTE AZUL

Advogado(s)
:
DAIRELE FONTES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE TEORIA FINALISTA MITIGADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA QUE APRESENTOU
RATIO DECIDENDI
AMPARADA NA INTERPRETAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS E NO DIREITO APLICÁVEL À ESPÉCIE. NULIDADE DA SENTENÇA PELA DECLARAÇÃO DE PRECLUSÃO DA JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL EM RÉPLICA. INEXISTÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL QUE DEVE SER PRODUZIDA, EM REGRA, COM AS PEÇAS PROCESSUAIS POSTULATÓRIAS. PROVAS VELHAS JUNTADAS PELO RÉU DEPOIS DA APRESENTAÇÃO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA JUNTADA POSTERIOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 435 DO CPC. NULIDADE NÃO VERIFICADA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE GÁS LP. REPACTUAÇÃO COMERCIAL CELEBRADA EM 03/12/2018, APENAS, PARA ALTERAÇÃO DO PREÇO COMERCIAL DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL QUANTO À INCIDÊNCIA DOS PREÇOS. ALEGAÇÃO DO RÉU DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO CARÊNCIA DE 30 (TRINTA) DIAS PARA APLICAÇÃO DO NOVO PREÇO. CLÁUSULA NÃO PREVISTA EXPRESSAMENTE NO INSTRUMENTO CONTRATUAL JUNTADO COM A INICIAL E COM A DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A LEVAR À CONCLUSÃO DEFENDIDA PELO APELANTE, EM SEU RECURSO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE DEVE SER INTERPRETADA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. ART. 47 DO CDC. PRECEDENTES. PREÇO QUE DEVE PASSAR A VIGER, ENTRE AS PARTES, IMEDIATAMENTE APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO QUE REPACTUOU OS PREÇOS. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO PARA FINS DE CÁLCULO DO PREÇO. EQUIPAMENTOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JÁ INSTALADOS PREVIAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024183-17.2019.8.05.0001
, em que figura, como apelante,
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
e, como apelado,
CONDOMINIO EDIFICIO MONTE AZUL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto apresentado pelo relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA